Tribunal: TJDFT
Processo: 0725209-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725209-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Itau Unibanco Holding S/A Agravado: Rosemeiry da Silva Nunes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Itau Unibanco Holding S/A contra o despacho proferido pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0703974-59.2024.8.07.0012, assim redigido: “Emende o(a) autor(a) a inicial, comprovando a mora da requerida, pois o número do contrato constante na notificação extrajudicial de ID 198379342 é diverso daquele indicado na cédula de crédito (ID 198379340). Atente-se ao precedente abaixo transcrito: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÚMERO. CONTRATO. DIVERGENTE. EMENDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. INÉPCIA. INICIAL.1. Em ação de busca e apreensão de veículo, o envio da notificação extrajudicial com referência a contrato diverso daquele indicado na cédula de crédito bancário não atende o disposto no artigo 2o, § 2o, do decreto-lei n. 911/69.2. Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem manifestação do interessado, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito.3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1031430, 20160110917736APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 18/07/2017. Pág.: 212/218). Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento da inicial. Fica a parte intimada.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 60520436), em síntese, que o requisito da mora, necessário para o processamento da ação aludida, se encontra demonstrado. Acrescenta que os dados apresentados, relativos ao veículo, são suficientes para o processamento da demanda, razão pela qual o pedido formulado está de acordo com a exigência prevista no Decreto-lei no 911/1969. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória seja reformada, com a determinação de prosseguimento do curso do processo de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 60520438). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso, no entanto, o agravo de instrumento é inadmissível, pois foi interposto contra despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. Nesse sentido, o art. 1001 do CPC enuncia de modo expresso que “dos despachos não cabe recurso”. Ainda que fosse possível cogitar a existência de conteúdo decisório no ato jurrisdicional aludido, convém ressaltar que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajustaria, ainda assim, às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. De fato, observa-se que não há previsão de hipótese que alcance controvérsia a respeito da instrução da petição inicial com documento indispensável (art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/1969). A eventual ausência de documento indispensável é causa de indeferimento da petição inicial por meio de sentença, que poderá ser regularmente impugnada por intermédio de apelação (artigos 320 321 e 331, caput, todos do CPC). Por essa razão a existência de procedimento próprio afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do CPC. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator